Tribunal: TJES
Processo: 5007513-19.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007513-19.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: O. GARCIA INFORMACOES CADASTRAIS e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007513-19.2022.8.08.0048
ORIGEM:
4º Juizado Especial Cível da Serra/ES
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
SEBASTIÃO ALVES FERNANDES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A parte ré (Banco BMG S.A) requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial ou, caso mantido o ato sentencial objurgado, que haja minoração do valor referente ao dano moral e seja acolhido o pedido contraposto para devolução do valor creditado na conta do autor. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(2).
A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, declarando a inexistência do contrato objeto da lide e determinando a baixa do contrato e cessação dos descontos. Ainda, condenou as rés, solidariamente, a restituírem, em dobro, os valores descontados do benefício da parte autora. Por fim, condenou a ré a indenizar à parte autora na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

(3).
A ação versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão (e normalmente o é), o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

(4).
A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência de fraude, responsabilizando objetivamente as rés pelo episódio.

(5).
Preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. É relevante destacar que, a partir do REsp 1846649/MA, restou firmada a tese no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Apesar do presente caso não se tratar de assinatura grafotécnica, aplica-se, por analogia, a tese supramencionada, vez que
a parte autora não reconhece a contratação inquinada. No caso dos autos, nota-se que a ré, aparentemente, apresenta a mesma imagem do documento do autor que foi utilizada para contratação do empréstimo inicialmente solicitado, conforme destaca-se do ato sentencial: “
Ademais, embora incontroverso o fato de que o autor efetivamente queria contratar o primeiro empréstimo (R$ 15.000,00), não se tem comprovado que o autor anuiu com a contratação do segundo empréstimo (R$ 42.955,33), até porque as imagens enviadas a falsária (Verônica) guardam características com as imagens usadas para celebração do contrato, veja-se, por exemplo, a estampa do tecido atrás da CNH trazida pelo Banco requerida em sede de contestação, além do foi disponibilizado link para o autor realizar biometria, permitindo concluir que as imagens foram utilizadas por terceiro para tomar empréstimo em nome do autor”
.
Nessa esteira de ideias, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes, especialmente pelo exame da prova documental, bem como por admitir-se a presunção de ocorrência da fraude. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais

(6).
Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o segundo contrato de empréstimo, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes.

(7).
Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

(8).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021)
.

(9).
Quanto ao pedido contraposto para devolução do valor integral creditado na conta do autor, este não merece prosperar. Acerto do ato sentencial ao reconhecer que já ocorreu a devolução da quantia de R$ 39.645,78 e determinar a compensação do valor de R$ 3.309,05 com os valores das condenações impostas, na medida em que o autor comprovou que, de boa-fé, devolveu o valor depositado em sua conta,
in verbis: “analisando os comprovantes de pagamento do id. 13369076, nota-se que o autor “devolveu” somente a quantia de R$ 39.645,78, de modo restariam R$ 3.309,05 a serem devolvidos, razão pela qual autoriza-se a compensação deste último valor com os valores das condenações impostas nesta sentença, ou seja, R$ 10.000,00 de danos morais, R$ 6.750,00 de danos materiais, bem como eventuais descontos indevidos realizados no curso do processo
”.

(10).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, quando se considera a situação dos autos, mormente pelos altos valores envolvidos e a aflição proporcionada à parte autora, de modo que deve ser mantido nos seus exatos termos.

(11).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(12).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condena
ção.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.